Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-38.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. REVISÃO DE DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ainda que haja o reconhecimento da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável.

2. A redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal, diante da aplicação de atenuante, contraria o princípio da legalidade, uma vez que ao julgador não é permitido ultrapassar os parâmetros fixados na lei, salvo nos casos em que a legislação prevê causa de aumento ou diminuição da pena, essas consideradas na terceira fase da dosimetria.

3. Recurso conhecido e não provido.